Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715561-30.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SERGIO ALVES XAVIER RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA DA VONTADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Na espécie, vislumbra-se ter o apelante apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, resultando, assim, na inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto. 2. Na fixação do Tema Repetitivo 1085, o Superior Tribunal de Justiça restringiu[1]se ao exame da inaplicabilidade, por analogia, da limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos empréstimos bancários comuns, o que não é tratado na hipótese. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020, nos moldes do art. 9o, parágrafo único, permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como, por exemplo, na ausência de previsão contratual ou fraude na contratação. 3.1. A autorização para realização dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimo, validamente contratado, é expressão da autonomia de vontade da parte, não merecendo guarida o seu cancelamento posterior, ressalvado o caso de não reconhecimento da autorização pelo consumidor, mormente diante de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade previstas no contrato bancário. 4. Sendo incabível o cancelamento de autorização, conferida no bojo de instrumento contratual válido e eficaz, para débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em devolução dos valores já descontados. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei no 4.595/1964, 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução no 4.480/2016, e 6o da Resolução no 4.790/2020, sustentando ser assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos. Assevera ser vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem a prévia autorização do cliente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso V, da Lei no 4.595/1964. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: O acervo fático-probatório produzido dá conta da expressa previsão contratual, cuja cláusula permite o desconto das parcelas contratadas diretamente em conta corrente, conforme trecho da Cédula de Crédito Bancária no 202257725-0 (ID54106931 - Pág. 3), in verbis: “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: O(S) EMITENTES(S) e O(S) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: I. relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. II. relativas as prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula Forma de Pagamento, nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito pagamento do EMITENTE, aplicando-se o desconto pró-rata devido; III, relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; IV, relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF, nos termos da Cláusula respectiva; V. relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula própria. VI. Despesas Cartorárias, quando for o caso. Parágrafo primeiro: nós, EMITENTE(s) e AVALISTA(S), autorizamos o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. Parágrafo Segundo: a autorização e os poderes outorgados no caput e parágrafos desta Cláusula são passados por nós, EMITENTE(S) e AVALISTA(S), em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente.” Entendo que o contrato é o principal instrumento jurídico da vida privada, sendo, inclusive, considerado um dos pilares do Direito Civil Moderno. Em uma linguagem simples, pode ser conceituado como um acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Sendo assim, a autonomia de vontade é a principal característica do direito contratual. Segundo esse princípio, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e princípios gerais de nosso sistema jurídico. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo lei entre as partes. Evidencia-se, portanto, que a autorização para realização dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimo, validamente contratado, é expressão da autonomia de vontade da parte, não merecendo guarida o seu cancelamento posterior, ressalvado o caso de não reconhecimento da autorização pelo consumidor, mormente diante de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade previstas no contrato bancário (ID 58608824 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução no 4.480/2016, e 6o da Resolução no 4.790/2020. Isso porque "eventual ofensa a resolução não se enquadra no conceito de lei federal, não ensejando recurso especial” (AgInt no REsp 1.748.239/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/12/2018). No mesmo sentido: AREsp 2.248.714, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/1/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024